Tribunal: TJMT
Processo: 0002471-92.2005.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002471-92.2005.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGADO), JAIR BENEDETTI - CPF: 156.282.309-44 (EMBARGANTE), BENEDITO CANAVARROS - CPF: 086.605.651-34 (EMBARGANTE), FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA - CPF: 786.786.501-25 (EMBARGANTE), ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (EMBARGANTE), WANDER GOMES MENDONCA - CPF: 622.137.251-87 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.121.761-53 (EMBARGANTE), TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI (EMBARGANTE), MARIZE MARCELO BENEDETTI - CPF: 294.372.102-68 (EMBARGANTE), ANDRE RODRIGO BENEDETTI - CPF: 632.851.931-15 (EMBARGANTE), JACQUELINE CARLA DE MELO (EMBARGANTE), VIVIANE SVERSUT SUCENA - CPF: 622.419.821-72 (EMBARGANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES - CPF: 968.346.411-49 (ADVOGADO), ALINE BOSAIPO BUENO DE MORAES - CPF: 003.543.421-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 267.455.771-00 (ADVOGADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), FABIO GIUBERTI SUCENA RASGA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – APONTAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se imperioso reconhecer a inocorrência de coisa julgada, pois o fato de ter sido extinta a ação rescisória, com base no artigo 267, IV, do CPC/1973 não induz à coisa julgada material, eis que não houve julgamento de mérito da mencionada rescisória.

"(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.

2. A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei.

3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”.

A
inda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
JAIR BENEDETTI, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA, ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI, WANDER GOMES MENDONCA, PAULO EDUARDO GONCALVES TEIXEIRA, TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI, MARIZE MARCELO BENEDETTI, ANDRE RODRIGO BENEDETTI
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0002471-92.2005.8.11.0046
, tendo como Apelada/Embargada:
LEILA AGUETONI,
que,
à unanimidade, proveu o recurso.

Os Embargantes, em síntese, sustentam que o acórdão possui vícios, alegando que ele

“(...)
acolheu a alegação de inexistência de coisa julgada material da decisão que havia acolhido a prescrição que foi reformada monocraticamente pelo ao STJ, embora, destaca que essa decisão monocrática diverge de outros decisões acerca do mesmo tema. Nesse aspecto restou a reanálise acerca da COISA JULGADA RELATIVA A AÇÃO DE USUCAPIÇÃO 200CI/97 dos imóveis que pretende anular a escritura e procuração, bem como a reivindicação da POSSE QUE NUNCA OBTEVE a recorrente”.

Argumentam acerca da necessidade de reforma, pois “(...) a conclusão se mostrou contraditório ao mesmo tempo em que veículo flagrantemente contraria aos julgamentos já proferidos ao conjunto de provas nos auto, bem como pela própria decisão proferida (...)”.

Dizem que “(...) Ao concluir pela inexistência de coisa julgada material, e claramente induzido pelo recurso, ignorou a r. acórdão se assentou que NÃO HOUVE TRANSITO EM JULGADO PORQUE A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO TEVE O SEU MPERITO JULGADO. No entanto, o TRÂNSITO EM JULGADO A QUE A SENTENÇA REFERE É A AÇÃO DE USUCAPIÃO N.º 200CI/97 e não a ação rescisória. Quanto a citada AÇÃO DE USUCAPIÃO, pelo simples fato de ter intentado a AÇÃO RESCISÓRIA JÁ É FATO DETERMINANTE DA COISA JULGADA. Portanto, necessário esclarecer qual das lides esse douto julgado entendeu que não transitou em julgado: 1 – A AÇÃO RESCISÓRIA? 2 – A AÇÃO DE USUCAPIÃO? Notadamente a decisão que resultou no presente recurso diz respeito a AÇÃO DE USUCAPIÃO N.º 2OOCI/97 e não a AÇÃO RESCISÓRIA e nesse aspecto a contradição ou obscuridade se abateu sobre o r. julgado. Pois bem, ainda que essa douta turma julgadora assente que se refere a AÇÃO RESCISÓRIA, é de destacar que não é dela que o recurso trata. Bem como, a sua extinção NÃO VIABILIZAÇÃO A INTERPOSIÇÃO DE NOVA LIDE RESCISÓRIA, mesmo porque que a AÇÃO RESCISÓRIA TEM SEU PRAZO DECADÊNCIAL e como tal a desistência ou a sua extinção por quaisquer motivo não INDUZ A VIABILIDADE DE SE INTENTAR NOVAMENTE”. 0

Invocam o artigo 975 do CPC.

Salientam que “(...) a AÇÃO RESCISÓRIA DISTRIBUÍDA SOB O N.º 0021674-52.2003.8.11.0000, Protocolo n.º 21674, Ano 2003 FOI PROPOSTA EM 18/06/2003 E TRANSITOU EM JULGADO EM 25/10//2010. Teve Como objeto rescindir o julgado proferido na AÇÃO DE USUCAPIÃO N.º 200CI/97 que tramitou pela Comarca de Comodoro/MT. Em que pese o fundamento de que a extinção da ação rescisória não induz a coisa julgado porque não foi apreciada o seu mérito, resta, deveras, contraditório. Pois o que se buscou com a AÇÃO RESCISÓRIA FOI DESCONSTITUIR O MÉRITO DO JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO”; que “(...) Notadamente a AÇÃO DE USUCAPIÇÃO TRANSITOU EM JULGADO E NELA CONSTOU EXPRESSAMENTE COMO CONSTA DO PROCESSO A ANULAÇÃO DOS TÍTULOS E DAS MATRÍCULAS, JÁ QUE SE TRATA DE UMA AÇÃO POSSESSÓRIA E, NESSE CASO O TÍTULO OU EVENTUAIS FRAUDES OU, AINDA, NULIDADES DOMINIAIS NÃO TERIAM A MENOR RELEVÂNCIA. Pois bem, ao determinar a nulidade de todos os atos de domínio pela AÇÃO DE USUCAPIÃO e ter o seu transito em julgado, esta foi atacada pela RESCISÓRIA que restou extinta, após ter sido negado pedido de desistência pela autora LEILA AGUETONI. Não se pode olvidar que o prazo para interposição de AÇÃO RESCISÃO É DECADENCIAL. Esta ação não prosperou, no entanto, o prazo decadencial se operou. Nesse sentido, o que o acórdão quis se referir quando decidiu: “Desse modo, não havendo resolução de mérito, é possível que a ação seja proposta novamente”? Que ação pode ser intentada novamente? Ou a que mérito a decisão se refere? Ao que parece, não comporta ilação o prazo decadencial para interposição e nem tampouco pelo princípio da unirrecorribilidade a possibilidade de nova AÇAO RESCISÓRIA. Portanto, restou contraditório o decisum. Portanto, a preliminar de COISA JULGADO ACOLHIDO PELO JUIZO RECORRIDO DIZ RESPEITO A COISA JULGADA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO n.º 200CI/97. Pois produziu o seu efeito. Ao intentar em 23/11/2005 com a presente ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE PROCURACAO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, CANCELAMENTO DE MATRICULAS, REGISTROS E AVERBÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, pretendeu a parte a nulidade dos títulos de domínios, bem como, das procurações outorgadas, segundo alega, mediante fraude, fato que entendeu o E. STJ NÃO PRESCREVER. No entanto, Excelência, esses documentos de domínio e matrículas do imóvel JÁ FORAM E JÁ ESTAVAM ANULADOS EM 2001 PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO N.º 200CI/97. Pois bem, operou-se nesse caso a coisa julgada acerca de eventuais títulos dominiais supostamente fraudados, já que a decisão RECONHECEU A POSSE MANSA E PACÍFICA E PROLONGADA A ENSEJAR A SUA CONCESSÃO AOS ora embargantes, embora questionadas na frustrada AÇÃO RESCISÓRIA pela embargada na apelação. Alertando que manejou remédio jurídico contra essa decisão, a saber a AÇÃO RESCISÓRIA que restou extinta por ausência de pressuposto. RESULTADO, A AÇÃO DE USUCAPIÃO TRANSITOU EM JULGADO. Fato inconteste. E, para que não reste quaisquer dúvidas, ESSA CORTE JULGOU EM GRAU DE APELAÇÃO NO PROCESSO N.º 000611-27.2003.8.11.0046 – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL sobre os mesmos fatos, imóveis e partes, cuja decisão em primeiro grau acabou por ser mantida por essa E. Corte assim constou no documento do arquivo 108768956 (...).Portanto, essa decisão foi objeto de Agravo interno e Embargos Declaratórios infundados que gerou aplicação de pena de multa por Essa Corte. Tem-se, portanto, que a decisão proferida RECONHECEU A COISA JULGADA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO E QUE ESTA FOI ATACADA POR 3 VERTENTES JURÍDICAS, a saber: ARESCISÓRIA (extinta por ausência de pressupostos processuais), A AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL (julgada extinta por acolhimento a coisa julgada material) e NESSA LIDE, o julgamento se deu COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – (Ante o exposto, reconheço a preliminar de coisa julgada e de prescrição, razão pela qual julgo extinto, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II do CPC”.) – asseverando COM TRÂNSITO EM JULGADO. Ora, a Rescisória pressupõe coisa julgada material, a ação de inexistência de coisa julgada material foi extinta COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que vale dizer que já está sepultada a matéria em questão. Logo, a decisão aqui proferida está em flagrante contradição com tudo que há produzido nos autos, p que sem dúvida, relava muito contraditório e até mesmo obscuro o que merece esclarecimento. Por tais razões, o efeito modificativo do julgado é imperativo, em respeito ao julgamento já proferido por essa corte acerca da mesma matéria que contradiz o teor da presente decisão. Notadamente, quando todos esses elementos se encontram nos autos apontam para situação diversa da julgada”.

Asseveram que “(...) o pedido do recurso de apelação não cinge apenas quanto ao Trânsito e Julgado e prescrição, mas também requer desse Tribunal seja determinada a NULIDADE DE TODA A CADEIA DOMINIAL posterior a chamada falsificação de escritura e procuração. Ocorre que o v. Acórdão restou omisso quando a isso, No entanto cabe destacar, como poderá o E. Tribunal anular a cadeia dominial e registros se estes já foram anulados pela sentença de usucapião transitada em julgado? E mais, a omissão ao pedido implica também no ESCLARECIMENTO que o acórdão necessita, razão pela qual, deve ser acolhido os presente aclaratórios”.

Prequestionam os artigos 485 e 487, do CPC, bem como ao artigo 975 cuja vigência de validade restou inobservada, bem como, aos fartos documentos e conjunto probatórios dos autos que apontam para EXISTÊNCIA INCONTESTE DA COISA JULGADA conforme acolhido pela decisão recorrida em mais de um feito, quais sejam: AÇÃO RESCISÓRIA originária deste Eg. Tribunal interposta em face do TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO 200CI/97 da mesma Vara de Comodoro/MT da AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – confirmando a extinção com julgamento do mérito no primeiro grau reconhecendo a coisa julgada.

Requerem que sejam supridas as omissões ventiladas e que sejam acolhidos os embargos.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
JAIR BENEDETTI, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA, ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI, WANDER GOMES MENDONCA, PAULO EDUARDO GONCALVES TEIXEIRA, TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI, MARIZE MARCELO BENEDETTI, ANDRE RODRIGO BENEDETTI
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0002471-92.2005.8.11.0046
, tendo como Apelada/Embargada:
LEILA AGUETONI,
que,
à unanimidade, proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Mostra-se imperioso reconhecer a inocorrência de coisa julgada, pois o fato de ter sido extinta a ação rescisória, com base no artigo 267, IV, do CPC/1973 não induz à coisa julgada material, eis que não houve julgamento de mérito da mencionada rescisória.

"(...)

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.

2. A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei.

3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, de acordo com o julgado que deu azo à formação da ementa do apelo, concluiu-se que o negócio não se revestiu de formalidade legal e, portanto, é insuscetível a prescrição, de modo que não ocorreu a coisa julgada, não induzindo à coisa julgada material, pois não houve julgamento de mérito da rescisória.

Vejamos um trecho do voto:

“(...)
Verifica-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente acerca da inocorrência da prescrição no caso, embasado na premissa de nulidade absoluta, eis que o negócio não se revestiu da formalidade legal, e, portanto, é insuscetível de prescrição, nos termos do artigo 167 e 169, ambos do Código Civil de 2002.

Cabe, portanto, neste ato, verificar, conforme determinado pelo STJ, se ocorreu ou não a coisa julgada.

Direto ao ponto, ultrapassada a questão da prescrição, vê-se a inocorrência de coisa julgada, pois o fato de ter sido extinta a ação rescisória, com base no artigo 267, IV, do CPC/1973 não induz à coisa julgada material, eis que não houve julgamento de mérito da mencionada rescisória.

Desse modo, não havendo resolução de mérito, é possível que a ação seja proposta novamente.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. MESMO ANTES DO NOVO CPC. HIPÓTESE EQUIPARADA A ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. DOUTRINA. SENTENÇA EXTINTIVA E ACÓRDÃO BASEADOS EM PREMISSA EQUIVOCADA. MANOBRA ADMINISTRATIVA EM PREJUÍZO DO SEGURADO. RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. No caso dos autos, deve-se admitir a rescisória contra a decisão terminativa que extinguiu o processo originário por falta de interesse processual da parte postulante. Isso porque a manifesta violação de norma jurídica, que tanto o juízo sentenciante quanto este Tribunal em apelação cometeram, ao obstar o acesso à sentença de mérito reconhecendo, equivocadamente, como não resistida a pretensão do segurado pelo INSS, na prática obstou a propositura de nova demanda, pois o motivo judicial não diz respeito a algo que pudesse ser corrigido pela parte para o ingresso de nova ação ordinária.

2. Após breve pesquisa aos atos administrativos normativos do INSS, foi possível concluir que o processo administrativo foi resolvido no último dia do mês para não impactar negativamente na medição realizada ao fim daquele mês com o objetivo de atingir metas individuais ou coletivas para a percepção de gratificação (GDASS). É lamentável que a Administração tenha procedido de tal maneira para o benefício de sua agência e de seus servidores em evidente prejuízo para o segurado.

3. Ao que tudo indica, a reconsideração dessa decisão administrativa de fato nunca foi oportunizada à segurada mediante a juntada da GPS paga, porque o processo administrativo, após um requerimento de carga pela advogada para verificar as razões pelas quais o benefício tinha sido indeferido dentro do prazo de pagamento da guia, não teria sido encontrado pela agência do INSS.

4. A decisão rescindenda, ao reconhecer a ausência de interesse processual da parte e extinguir o processo sem resolução de mérito, violou manifestamente o art. 267, VI, do CPC/73 e a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 350 do STF (RE 631.240).

5. Ação Rescisória procedente, acórdão e sentença anulados para que o processo tenha curso normal.

(TRF4, ARS 5040519-50.2018.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 07/05/2021)

Em sendo assim, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, no sentido de reformar a sentença que se posicionou pelo reconhecimento da preliminar de coisa julgada e prescrição, DETERMINANDO a remessa dos autos para o Juízo: ação declaratória de inexistência de procuração c/c nulidade de escritura publica de compra e venda - Código n. 17614, proposta por Leila Aguetoni em face de Benedito Canavarros, Fabio Giuberti Sucena Rasga, Viviane Sversut Sucena, Carlos Roberto de Araulijo, Wander Games Mendonga, Frederico Guilherme Ribeiro da Costa Garcia, Paulo Eduardo Gongalves Teixeira, Marize Marcelo Benedetti, Jair Benedetti, Alexandre Elias Benedetti, Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti, André Rodrigo Benedetti e Jacqueline Carla de Meio Benedetti.

Inverto o ônus de sucumbência”.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022